Tribunal: TJDFT
Processo: 0748329-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: CREDOR DOMICILIADO EM BRASÍLIA/DF (FORO DE ELEIÇÃO). IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contrato de prestação de serviços de fotografia e elaboração de álbum de colação de grau, no valor de R$ 1.680,00, mediante assinatura de nota promissória; (b) a parte contratante deixou de efetuar o pagamento, o que deu azo à presente ação de execução, a qual teria sido distribuída à circunscrição especial judiciária de Brasília/DF (cláusula de eleição de foro); (c) recurso interposto contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (reconhecida, de ofício, a incompetência territorial).
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei 9099/95, art. 4o c/c 51, III), uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (CF, art. 5o, LIII), o que não se divisa no caso concreto, em que, a par de a exequente possuir domicílio em Brasília-DF (local de ajuizamento da demanda executória), existe expressa disposição contratual, a fixar o foro de Brasília-DF como competente para dirimir qualquer ação judicial oriunda do contrato particular (foro de eleição).
III. Além disso, as eventuais medidas constritivas têm sido realizadas pelo sistema cibernético, o que não agravaria a situação da devedora (ex. deslocamentos, estadas etc).
IV. Nesse quadro fático e processual, eventual declínio da competência (se for o caso) não prescinde de pedido expresso e formal de uma das partes (Súmula 33 do STJ), tudo, redundar na anulação da sentença extintiva (reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, anteriormente à citação da parte devedora). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandis): 3a TR, acórdão 1359607, DJE 12.8.2021; 1a TR, acórdão 1315089, DJE 29.1o.2021; 2a TR, acórdão 1343392, DJE 24.05.2021; 3a TR, acórdão 1221018, DJE 18.12.2019.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).